Tribunal: TJMT
Processo: 0000331-17.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 0040264-94.2016.811.0041
Recorrente: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Recorrida: EREMISES MARQUES FONTES
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 75355981) e interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível (id. 71057450).
No id. 75395231 certificou-se o não recolhimento do preparo, eis que o comprovante de recolhimento bancário não se refere a GRU n° 2881052, id. 75355982, o que impossibilita a conferência da regularidade do preparo recursal.
Ante o exposto, nos termos do artigo 1.007, § 7o do CPC, intime-se o recorrente para sanar o equívoco no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar se a regularidade no pagamento foi sanada e, após, em caso positivo, intime-se a recorrida para contrarrazões ao recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça